Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002287-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA BURITI LTDA - CNPJ: 47.524.121/0001-04 (AGRAVADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (AGRAVADO), CANISIO FROELICH - CPF: 309.105.520-53 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), GERLANI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 056.610.121-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSOS IRREGULARES EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA CONCEDIDA. SEGURANÇA VIÁRIA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. BLOQUEIO DE ACESSO E REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto

contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a concessionária de rodovia pretende o bloqueio de acessos irregulares à MT-130 e a imposição de regularização
administrativa pelos proprietários de imóvel lindeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente:

(i) a probabilidade do direito da concessionária quanto à exigência de regularização e bloqueio de acessos irregulares; e

(
ii
) o perigo de dano decorrente da manutenção de acessos em desconformidade com normas técnicas de segurança viária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária detém responsabilidade contratual e normativa sobre a faixa de domínio da rodovia, incluindo o dever de fiscalização, regularização e bloqueio de acessos irregulares, sendo legítima a imposição de obrigações aos proprietários lindeiros, de natureza
propter
rem
.

4.
Os elementos probatórios evidenciam a existência de acessos não autorizados, com inadequações técnicas relevantes, como
ausência de
taper
de transição e
de
faixa de aceleração
, além de
irregularidades geométricas
e
de intervenções indevidas na faixa de domínio, comprometendo a segurança viária.

5.
O perigo de dano decorre do risco concreto à coletividade usuária da rodovia, não sendo afastado pela inexistência de acidentes pretéritos, dada a natureza preventiva da tutela de urgência e a responsabilidade objetiva da concessionária.

6.
A tentativa prévia de solução administrativa não descaracteriza a urgência, sobretudo diante de fato superveniente que agravou o risco, legitimando a intervenção judicial imediata.

7.
A medida deferida possui caráter reversível e não implica supressão absoluta de acesso à propriedade, tampouco esgotamento do mérito, limitando-se a assegurar a segurança
viária até ulterior deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

de agravo de instrumento conhecido e
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A concessionária de rodovia possui legitimidade para exigir a regularização e promover o bloqueio de acessos irregulares na faixa de domínio, em razão de sua responsabilidade pela segurança viária.

2.
A presença de risco concreto à coletividade autoriza a concessão de tutela de urgência para bloqueio de acessos irregulares, independentemente da ocorrência de acidentes prévios.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, art. 300; CTB, art. 50; Resolução DNIT n. 07/2021,
arts
. 45 e 46
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1027640-07.2025.8.11.0000 e N.U 1001509-89.2021.8.11.0014
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
antecipação da tutela recursal
interposto por
CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS ROTA DOS GR
Ã
OS S/A

contra
decisão proferida
pelo Juiz de Direito
Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
om Pedido
d
e Tutela
d
e

Urgência
n.
1015181-56.2025.8.11.0037
, movida em face de
AGROPECU
Á
RIA BURITI LTDA
.
,

ROMEU FROELICH
e
CAN
Í
SIO
FROELICH
, indefer
iu
a medida de urgência almejada (id. 342166860).

Em suas razões, a agravante
sustenta que resta demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários para a concessão da tutela de urgência.
Afirma que os
recorridos
vêm realizando obras e
espalhando
grande quantidade de pedriscos sobre faixa de domínio
da
r
odovia MT-130
s
em a devida autorização
ou a
doção das providências necessárias para tanto
,
não obstante reiteradas notificações extrajudiciais encaminhada
s a respeito.

Argumenta que
compete aos agravados, na condição de atuais proprietários e possuidores de imóvel lindeiro à rodovia, providenciar, às suas expensas, a regularização dos acessos existentes, mediante a execução das modificações necessárias, em conformidade com as diretrizes técnicas e com o
devido processo
administrativo,
ressaltando que
se trata de obrigação de natureza
propter
rem
.

Aduz que sua pretensão é
garantir o adequado acesso à rodovia concedida, exigindo do

proprietário que dele se beneficia a
respectiva
regularização, sob pena de fechamento
. Destaca que
a abertura indiscriminada ou
a
manutenção de acessos
em desconformidade com as exigências técnicas

potencializa o risco de acidentes, comprometendo a segurança não só daqueles que os

utilizam, mas
também
de todos os
seus
usuários.

Assevera que
o acesso principal da propriedade dos
recorrid
os apresenta severas

irregularidades, tendo em vista que não contempla
taper

de transição

nem

faixa de aceleração, elementos obrigatórios para garantir a inserção segura

do veículo no fluxo da rodovia.

Acrescenta terem sido observadas inconsistências geométricas
,
incompatíveis com o tipo de acesso.

Invoca o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e salienta que
o bloqueio
dos acessos irregulares
não representa qualquer prejuízo

aos
recorridos
,
na medida em que
a propriedade
dispõe de

outr
as alternativas
de ingresso.

Quanto
à
medida de urgência recursal,
assinala ter comprovado
o
s requisitos necessários à sua concessão, registrando o
risco de dano
à
população usuária da

rodovia
e os
prejuízos
decorrentes da
responsabilidade objetiva que recai sobre
si,
o que lhe obriga a indenizar

todo e qualquer acidente ocasionado, ainda que por culpa dos
agravados.

Com essas considerações,
requereu a concessão da tutela antecipada
para determina
r
o bloqueio imediato dos acessos irregulares da propriedade dos
r
ecorridos à

MT-130
, impondo-lhes também

o
início
do
procedimento
administrativo de
adequação

daqueles
instalado
s
na faixa de domínio

da
referida
rodovia,
com fixação de
multa diária
em
caso de descumprimento
.
No mérito, postula
a reforma do
decisum
,
a fim de

que seja
conced
ida
a
medida
de urgência
pleiteada
.

O
pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido,
para:
(i)

autorizar a agravante a proceder ao bloqueio imediato dos acessos irregulares existentes na faixa de

domínio da rodovia MT-130, vinculados à propriedade dos
recorridos
, até ulterior deliberação; e (
ii
)

determinar que os
agravados
iniciem, no prazo de até 30 dias, o procedimento administrativo de

adequação dos acessos em questão, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00
(
mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicável ao descumprimento de quaisquer das

obrigações

impostas
(id.
342491852
).

Os agravados apresentaram contraminuta, na qual suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
. Ainda,
pugnam pel
a
revogação da tutela recursal concedida, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
e, n
o mérito,
p
elo desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau
(id.
353167365
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em
sua contraminuta
,
os

agravados
vindica
m
que o
recurso
não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade
,
em virtude da
ausência de impugnação específica
d
os fundamentos da decisão agravada
.

Sem razão, contudo.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão vergastada.

Na hipótese, verifica-se que o agravante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da decisão que busca reformar
,
notadamente o argumento central adotado pelo Juízo
a quo
quanto à ausência de urgência contemporânea.

Nessa linha, “
o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando há enfrentamento claro dos principais argumentos do decisum
”
(
TJMT,
N.U 1027640-07.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/10/2025,
p
ublicado no DJE 14/10/2025)
.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

a
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S/A

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
em
desfavor de
AGROPECUÁRIA BURITI LTDA.
,
ROMEU FROELICH
e
CANÍSIO FROELICH
, objetivando, em sede liminar,
autorização para o
bloqueio dos acessos da propriedade dos
r
equeridos à MT-130, bem como
a imposição da obrigação de
início imediato d
o

procedimento administrativo de regularização
da interligação viária
instalad
a
na faixa de domínio

da rodovia,
com cominação de multa
diária no importe de R$

1.000,00

para o caso de descumprimento

(id. 217275577, na origem).

Ao apreciar
o feito
, o Juízo
a quo

in
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes
termos:

“(...) A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da

probabilidade do direito
e do

perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, entendo que, embora a parte autora tenha apresentado vasta documentação, a análise do pedido de bloqueio imediato dos acessos demanda cautela, sendo prudente a instauração do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Ademais, não se vislumbra a urgência contemporânea que justifique a medida sem a oitiva da parte contrária, uma vez que a questão da irregularidade dos acessos é tratada entre as partes desde janeiro de 2024, conforme se extrai das notificações de Id. 217276565, 217276567 e 217276568, mas a demanda somente foi ajuizada em dezembro de 2025.

Nesse contexto, por ora, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)”.
(id. 217720968, na origem).

Irresignad
a
,
a

agravante

interp
ôs
o presente recurso,
por meio do
qual visa à reforma da decisão interlocutória, para
que seja deferida
a tutela de urgência.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na verificação dos elementos
constantes
no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que toca à probabilidade do direito, os documentos acostados evidenciam, em cognição sumária, que a agravante é concessionária responsável pela operação, conservação e manutenção do trecho da Rodovia MT-130, compreendido entre o entroncamento com a BR-070, em Primavera do Leste, e o entroncamento com a MT-020, em Paranatinga, por força do Contrato de Concessão n
.

008/2021/00/00
-
SINFRA
, firmado com o Estado de Mato Grosso

(id.
217276546
, na origem)
. A cláusula 4.1.1.2.2 do referido instrumento, introduzida pelo 1
o
Termo Aditivo, incorpora ao objeto da concessão todos os elementos da faixa de domínio, incluindo os acessos e quaisquer outros componentes que se encontrem dentro de seus limites, atribuindo à concessionária a responsabilidade integral sobre essa área.

Nessa arquitetura contratual, o Programa de Exploração Rodoviária
-
PER, Anexo II do contrato, em seu item 3.1.6, estabelece
a
obrigação expressa de notificar os responsáveis por acessos particulares não autorizados para fins de regularização, de indicar e fiscalizar as características técnicas necessárias à autorização, e de proceder ao bloqueio dos acessos que configurem situação de risco ao usuário
(id.
217276543
, na origem)
.
Ademais,
o mesmo
instrumento
atribui aos proprietários dos imóveis lindeiros os custos decorrentes do procedimento de adequação, evidenciando a natureza
propter
rem
da obrigação em questão.

A propósito,
“
o contrato de concessão impõe à concessionária a responsabilidade pela segurança viária e conservação da faixa de domínio da rodovia
concedida, não se restringindo à manutenção física
” (TJMT, N.U 1001509-89.2021.8.11.0014,
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/01/2026, publicado no DJE 07/02/2026).

Esse quadro encontra suporte,
também
, no art. 50 do Código de Trânsito Brasileiro, que submete o uso das faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às rodovias às condições de segurança estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via
-
no caso, a própria agravante, por delegação do poder concedente
-
, conferindo-lhe legitimidade para exigir a adequação dos acessos irregulares e, se necessário, proceder ao seu bloqueio.

A Resolução DNIT n. 07/2021 reforça esse regramento ao prever, em seus
arts
. 45 e 46, que a regularização de acessos existentes será realizada mediante
análise conciliatória para adequação às melhores práticas de construção, sinalização e segurança viária, devendo as condições de operação
observar
as especificações técnicas do Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais.

É nesse contexto normativo e contratual que se inserem os fatos documentados nos autos. As notificações extrajudiciais encaminhadas pela
recorrente
desde janeiro de 2024, individualmente dirigidas a cada um dos três acessos vinculados à propriedade dos agravados nos quilômetros 131+390, 132+280 e 134+650 da MT-130

(ids.
217276565
,
217276567
e
217276568
, na origem)
,
evidenciam
que nenhum deles foi objeto de autorização formal ou submetido ao procedimento de regularização
junto à
concessionária
e ao poder concedente, não obstante reiteradas comunicações e o decurso de quase dois anos de tratativas administrativas.

Outrossim,
os
registros
fotográficos
(ids.
217276579
,
217276582
,
217276585
,
217276586
,
217276580
,
217276588
e
217276590
, na origem)
e as filmagens realizadas pela concessionária
(ids.
217277742
,
217277743
e
217277744
, na origem)

demonstram a presença de material granular (pedriscos) e a
operação de maquinário pesado sobre a faixa de domínio da MT-130, sem qualquer autorização prévia, evidenciando intervenções irregulares na área concedida.

Além disso,

o croqui topográfico juntado aos autos
(id.
217276548
, na origem)

revela
que o acesso principal dos
recorridos
não contempla
taper
de transição nem faixa de aceleração, além de apresentar inconsistências geométricas incompatíveis com o tipo de acesso ali instalado, circunstâncias que, associadas ao depósito de material granular sobre a faixa de domínio, comprometem a segurança dos usuários da rodovia.
Resta
, pois, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Quanto ao
periculum in mora
, impõe-se afastar a premissa adotada pela decisão
objurgada
de que a mora na propositura da ação
,
decorrente do longo intervalo entre as primeiras notificações, em janeiro de 2024, e o ajuizamento, em dezembro de 2025
,
seria indicativa da ausência de urgência contemporânea.

Com efeito, a
s tratativas extrajudiciais
empreendid
as
pela concessionária ao longo de quase dois anos
não caracteriza
m
mora nem ausência de urgência, mas postura compatível com
a
busca
de
regularização administrativa antes de recorrer à via judicial.

De outra parte, o marco de urgência contemporânea não é a data da primeira notificação, mas o evento superveniente que potencializou o risco concreto, qual seja, o depósito e espalhamento de pedriscos sobre a faixa de domínio, ocorrido em 02/12/2025, à margem de qualquer autorização e em flagrante descompasso com todas as determinações técnicas e administrativas comunicadas, sendo certo que a ausência de acidentes já consumados não afasta o
periculum in mora
, dada a natureza eminentemente preventiva da tutela de urgência
,
e que a propositura da ação poucos dias após tal evento não revela inércia.

Demais disso
,
pertinente dizer que
a agravante responde objetivamente pelos danos ocorridos no trecho concedido, o que torna
inadmissível
a manutenção de situação de risco que tem o dever contratual e normativo de eliminar.
A permanência dos acessos irregulares nas condições documentadas nos autos expõe o conjunto dos usuários da MT-130 a acidentes de difícil ou impossível reparação, cujos efeitos se projetam tanto sobre as vítimas quanto sobre o patrimônio da concessionária, a quem incumbirá o dever de indenizar.

Também não merece acolhida a
tese
de que a medida possuiria caráter satisfativo ou implicaria esgotamento do mérito,
uma vez que
a providência deferida possui natureza provisória e preventiva, destinada à eliminação de situação de risco, sem impedir a posterior reapreciação da controvérsia após a devida instrução probatória.

Registre-se
, ainda,
que
a medida postulada não implica supressão do acesso dos agravados à sua propriedade
, pois
o bloqueio tem caráter provisório e reversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, e os documentos acostados
ao feito demonstram
que a
propriedade rural
dispõe de acessos alternativos. Não há, portanto, comprometimento da atividade agropecuária ou isolamento da
área
, afastando-se
qualquer
argumento
de dano inverso desproporcional em favor dos
recorridos
.

De igual modo, a alegada complexidade técnica das medidas não constitui óbice à tutela deferida, uma vez que a decisão
limita-se
a determinar o início do procedimento administrativo de regularização, não impondo a imediata execução integral das adequações, as quais deverão observar o devido processo técnico perante os órgãos competentes.

Por derradeiro, cumpre ressaltar
que as considerações aqui expendidas decorrem de juízo
perfunctório
, próprio da tutela de urgência, não importando prejulgamento do mérito
d
a pretensão deduzida na ação originária, o qua
l
ser
á
apreciado após a regular instrução processual e o pleno exercício do contraditório.

Em face do exposto,

conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S/A
,
para confirmar a tutela recursal anteriormente concedida, mantendo:
(i) a autorização à agravante para proceder ao
bloqueio dos acessos irregulares existentes na faixa de domínio da rodovia MT-130, vinculados à propriedade dos
recorridos
, até deliberação definitiva nos autos de origem; e (
ii
) a determinação de que os agravados deem início ao procedimento administrativo de adequação dos referidos acessos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidente sobre o descumprimento de qua
is
quer das obrigações ora confirmadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026